Tribunal: TJMT
Processo: 1017585-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017585-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0003-00 (AGRAVANTE), ERKAL ENGENHARIA LIMITADA - CNPJ: 17.177.015/0004-75 (AGRAVADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - CPF: 119.604.886-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA
ON LINE
– RENOVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Ao depositário incumbe a guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados, nos termos do artigo 159 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
de decisão que, na
execução de título extrajudicial ajuizada contra
ERKAL ENGENHARIA LIMITADA
,
indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros no CNPJ da matriz da Executada, ora Agravada
.

Diz que a execução tem por objeto r
eceber a quantia originária de R$ 21.206,10 (vinte e um mil, duzentos e seis reais e dez centavos), representada por duplicatas devidamente protestadas e, que após citação, ofereceu à penhora 01 (um) trator agrícola, modelo MF 610CM, motor PERKINS, 04 cilindro, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo na ocasião, nomeado Miriam funcionária da Executada como depositária do bem.

Afirma que após inúmeras diligências, localizou o bem

indicado a penhora em situação de desmanche e sem condição de uso, motivo pelo qual pugnou pela intimação da depositaria para prestação de contas, bem assim pela penhora online de ativos financeiros no CNPJ nº 17.177.015/0001-22, Matriz da Executada/Agravada. Afirma que a agravada encerrou suas atividades na comarca, o que justifica a penhora dos ativos da matriz, máxime se as operações realizadas pela matriz ou filial constituem obrigação da sociedade empresária como um todo.

Pede seja o provimento do recurso para que seja determinada a intimação da fiel depositária para que preste contas do bem depositado a si, apresentando-o em perfeitas condições, sob pena de responsabilidade, bem como seja determinada a penhora
online
de ativos financeiros no CNPJ da Matriz da Executada/Agravada.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
de decisão que, na
execução de título extrajudicial ajuizada contra
ERKAL ENGENHARIA LIMITADA
,
indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros no CNPJ da matriz da Executada, ora Agravada
.

Verifica-se que a execução tramita desde o ano de 2002, sem que houvesse a satisfação do crédito da exequente e integração do bem penhorado ao patrimônio da credora.

Observa-se que em 2012 foi deferida a penhora
on line
em razão do valor da dívida sobejar o valor do bem a ser adjudicado (Decisão, 6301322, p. 277), contudo, a busca restou infrutífera.

De modo que não se revela desarrazoado o pedido de novas buscas de ativos financeiros da executada, máxime em razão do longo tempo da última pesquisa realizada. Além disso, por meio da tese firmada no Tema Repetitivo nº 614 do STJ
“Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais”.

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CP C, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido”. (REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/1/2023)”

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo”. (N.U. 1003704-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado em 22/08/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO DE BASE REVOGADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso”. (N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.(grifo nosso) II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.(grifo nosso) (N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. (N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução – INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido. Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.(grifo nosso) (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor

II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

(N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executad
o. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) – Grifo Nosso

Na espécie, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

Por fim, mostra-se necessário que o devedor informe a localização do trator penhorado em juízo no ano de 2008 (Auto de penhora, Id 63012322, p. 240/242) e seu estado de conservação nos termos da decisão (Id 63012322, p. 329), sob pena de responsabilidade e aplicação de multa a ser dirimida na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024